Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREMISSA EQUIVOCADA. PRECLUSÃO. OCORRENTE. OBSCURIDADE. LEGITIMIDADE. OCORRENTE. CONTRADIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao entender que estria preclusa a análise de ilegitimidade, já que tal análise deve ocorrer com o ajuizamento do Cumprimento de Sentença, verificando-se se a parte exequente cumpre os requisitos para execução da sentença coletiva.
1.1. Preclusão afastada. Premissa equivocada sanada.
2. Obscuro o acórdão ao afastar de forma sucinta a ilegitimidade da exequente agravada.
2.1. Foi proferido acórdão em ação coletiva reconhecendo o direito dos servidos estatutários ao reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) limitado ao período de 1/4/90 a 23/7/90.
2.2. A exequente agravada demonstrou as condições da ação juntando toda a documentação necessária para tanto.
2.3. O executado agravado, por sua vez, desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC, já que não juntou qualquer documento que indicasse que a agravada seria celetista no período de abril a julho de 1990. Obscuridade sanada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Vícios sanados.